Tribunal: TJDFT
Processo: 0700969-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RECURSO DO EXECUTADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DO EXEQUENTE. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E ATÉ 8/12/2021. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1.170. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO EXEQUENTE CONHECIDOS E REJEITADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO EXEQUENTE CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexistem as alegadas omissões e contradições no acórdão objurgado, o qual expressamente não conheceu do pedido de condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios ante a patente ausência de interesse, porquanto devidamente acolhido pelo juízo de origem na decisão agravada, e rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa, arguida pelo agravante, porquanto o Decreto 20.976/2000, que dispôs sobre a extinção da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, da qual o exequente era servidor, previu a integração de todos seus servidores aos quadros do Distrito Federal, com todos os direitos e vantagens.
2.1 O mero inconformismo com os fundamentos jurídicos ou o resultado do julgamento, que implique no reexame da lide, ultrapassa a estreita via dos embargos declaratórios, cuja natureza é integrativo-retificadora.
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.170, RE 1.317.982, com repercussão geral reconhecida, fixou tese no sentido de que é “aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”. A despeito de a tese fixada no Tema 1.170 apenas mencionar a aplicação de “juros moratórios”, as razões determinantes do voto condutor do julgamento do recurso paradigma RE 1317982 realçaram jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afirmativa da possibilidade de “aplicação da tese firmada no Tema n. 810/RG, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, em relação aos juros ou à atualização monetária.
4. Impositiva a regra posta no art. 927, III, do CPC, a qual submete juízes e tribunais à necessária observância dos acórdãos proferidos em julgamento de mérito de tema da repercussão geral em recursos extraordinário e especial repetitivos, outro caminho não há senão aplicar ao caso concreto a proposição firmada no julgamento do citado recurso paradigma, afinal a situação fático-jurídica consubstanciada nos presentes autos encontra perfeito enquadramento na extensão de aplicabilidade do precedente ali estabelecido.
5. Caso em que os embargos de declaração foram opostos contra acórdão proferido no sentido de não ser possível atualizar o índice de correção monetária da TR para o IPCA-E, em contrariedade a julgados do Supremo Tribunal Federal pela sistemática da repercussão geral.
6. Embargos de declaração opostos pelo executado conhecidos e rejeitados. Embargos de declaração opostos pelo exequente conhecidos e acolhidos para, com efeitos infringentes, em observância à tese julgada em repercussão geral sob o Tema 1.170/STF, com fulcro no art. 1.040, II, do CPC, reformar o Acórdão n. 1763163 (Id 52083090) e negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, a fim de determinar a aplicação do índice IPCA-E como índice de atualização monetária em substituição à TR até 8/12/2021. Prejudicados os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal.